Tribunal: CARF
Processo: 10600.720033/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10600.720033/2016-30
ACÓRDÃO
1301-008.131 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALLOUREC FLORESTAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. TEMA
736/STF
(ADI
4.905).
INCONSTITUCIONALIDADE.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
É inconstitucional a multa isolada prevista para o caso de indeferimento de
pedido de ressarcimento ou de não homologação de declaração de
compensação pelo simples fato de o pedido ser indeferido ou a
compensação não ser homologada (Tema 736 da Repercussão Geral).
Decisão transitada em julgado. Aplicação obrigatória no âmbito do CARF,
nos termos do art. 99 do RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luís
Ângelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.131 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720033/2016-30
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VALLOUREC FLORESTAL LTDA. contra o
Acórdão no 106-020.177, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento na 6a Região Fiscal (DRJ06), que julgou improcedente a impugnação apresentada e
manteve o lançamento de multa isolada formalizado por meio de Auto de Infração.
O lançamento de ofício foi lavrado em 19/04/2016, com fundamento no art. 74, §
17, da Lei no 9.430/1996, em decorrência da não homologação de Declarações de Compensação
(DCOMP) transmitidas pela contribuinte. O crédito tributário lançado refere-se exclusivamente à
multa isolada (código de receita 3148), no valor originário de R$ 2.046.136,52, inexistindo
exigência de tributo principal no presente feito.
Conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal, as compensações não
homologadas referem-se a débitos relativos a períodos de apuração entre 2013 e 2014, tendo
como fundamento crédito judicial decorrente de recolhimentos de ILL (Imposto sobre o Lucro
Líquido) efetuados nos anos-calendário de 1989 a 1992.
O referido crédito judicial foi reconhecido em decisão transitada em julgado em
18/10/2005 (Mandado de Segurança no 96.0010726-2/MG). Posteriormente, em 16/03/2010, a
contribuinte apresentou pedido de restituição do crédito, no âmbito do Processo Administrativo
no 10620.000113/2010-41.
No referido processo, a Delegacia de Julgamento (Acórdão no 03-065.132) entendeu
que o direito creditório estaria prescrito, julgando improcedente a manifestação de
inconformidade. Interposto recurso voluntário, sobreveio o Acórdão no 1201-005.987, proferido
em 20/07/2023 pela 1a Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao recurso
para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à Receita Federal do Brasil para
reapreciação do pedido, superada a questão prescricional, com possibilidade de complementação
probatória e posterior decisão.
Assim, até o momento, o direito creditório invocado como fundamento das DCOMP
permanece pendente de decisão administrativa definitiva.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.131 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720033/2016-30
3
No presente processo, a contribuinte, em sua impugnação, sustentou, em síntese:
(i) a inconstitucionalidade da multa isolada prevista no art. 74, § 17, da Lei no
9.430/1996, por violação ao direito de petição (art. 5o, XXXIV, da Constituição Federal), aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como por configurar sanção política;
(ii) ofensa ao contraditório e à ampla defesa;
(iii) a necessidade de reconhecimento da suficiência do crédito declarado, com
consequente homologação das compensações e afastamento da penalidade.
A DRJ manteve integralmente a autuação, sob o fundamento de que a aplicação da
multa decorre de expressa previsão legal, independentemente da comprovação de má-fé ou
fraude, bem como assentou a impossibilidade de controle de constitucionalidade na esfera
administrativa e a compatibilidade entre multa isolada e multa de mora, por possuírem fatos
geradores distintos.
Inconformada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário em
03/12/2021, reiterando as alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da penalidade, bem
como sustentando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III,
do CTN, c/c art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada do v. Acórdão Recorrido em 04/11/2021 (e-fls. 59), vindo
a apresentar o presente Recurso Voluntário em 03/12/2021 (e-fls. 61), por meio de advogados
regularmente habilitados nos autos (e-fls. 82/139).
Portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os pressupostos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.131 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720033/2016-30
4
2
DO MÉRITO
A exigência de multa isolada prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996 possui
natureza reflexa, sendo juridicamente dependente da validade do ato administrativo que concluiu
pela não homologação da compensação declarada.
No caso concreto, o Auto de Infração foi lavrado exclusivamente em razão do
indeferimento das Declarações de Compensação que tinham como fundamento crédito discutido
no Processo Administrativo no 10620.000113/2010-41. Não houve imputação de fraude,
simulação, dolo ou falsidade documental; a penalidade decorreu unicamente da não homologação
formal das DCOMP.
Sucede-se que, conforme consta dos autos, este Conselho, por meio do Acórdão no
1201-005.987 (sessão de 20/07/2023), deu parcial provimento ao recurso voluntário interposto
naquele processo, afastando a prescrição reconhecida pela DRJ e determinando o retorno dos
autos à Receita Federal do Brasil para nova apreciação do direito creditório.
Tal decisão produziu alteração substancial no suporte fático-jurídico que
fundamentou a lavratura do presente Auto de Infração, na medida que a decisão administrativa
que havia reputado inexistente o direito creditório deixou de subsistir nos termos em que
proferida. Assim, o processo do crédito retornou à fase instrutória, não mais existindo decisão
administrativa definitiva não reconhecendo o direito creditório invocado nas compensações.
Uma vez desconstituído o fundamento que sustentava a penalidade — ainda que
para reexame —, resta comprometida a própria liquidez e certeza da exigência.
Assim, sob o prisma estritamente processual e lógico-jurídico, impõe-se o
reconhecimento da prejudicialidade material da multa isolada em razão da reabertura da
discussão do crédito no processo paradigma.
A subsistência do auto de infração que exige a multa isolada do art. 74, § 17, da Lei
no 9.430/1996 é intrinsecamente dependente da higidez do ato administrativo que não
homologou as compensações. No caso em tela, o lançamento de ofício da penalidade fundou-se
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.131 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720033/2016-30
5
exclusivamente no indeferimento dos créditos discutidos no Processo Administrativo no
10620.000113/2010-41.
Ocorre que, conforme noticiado nos autos, este Conselho, por meio do Acórdão no
1201-005.987, proferido em 20/07/2023, deu parcial provimento ao recurso da contribuinte para
afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para nova análise do
direito creditório.
Ao extirpar o ato que fundamentou a lavratura do presente auto de infração, a
autoridade julgadora retirou o suporte fático necessário à manutenção da penalidade. Não
havendo, neste momento, uma decisão definitiva que negue o direito creditório — posto que a
questão retornou à fase de instrução —, a multa isolada carece de liquidez e certeza.
Ainda que se pudesse cogitar a superação da prejudicialidade acima reconhecida, a
matéria encontra-se definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. No julgamento do
Tema 736 da Repercussão Geral (ADI 4.905), a Suprema Corte fixou a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para o caso de indeferimento de pedido
de ressarcimento ou de não homologação de declaração de compensação pelo simples
fato de o pedido ser indeferido ou a compensação não ser homologada.”
A ratio decidendi assentada pelo STF foi clara ao afirmar que o mero indeferimento
de pedido administrativo não configura ilícito tributário apto a justificar a imposição de sanção
punitiva. Penalizar o contribuinte pelo simples exercício do direito de petição (art. 5o, XXXIV, “a”,
da Constituição Federal) viola os princípios da proporcionalidade e da vedação de sanções
políticas.
No presente caso, o Termo de Verificação Fiscal limitou-se à aplicação objetiva do §
17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, sem qualquer imputação de conduta dolosa, fraudulenta ou
simulada. A situação fática dos autos coincide, portanto, com o paradigma constitucional
examinado pelo Supremo Tribunal Federal.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.131 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720033/2016-30
6
Conforme verificado em consulta ao sítio eletrônico do STF, a decisão proferida na
ADI 4.905 transitou em julgado em 20/06/2023, impondo-se sua aplicação obrigatória no âmbito
administrativo, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 1.634/2023):
“As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal,
ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.”
Desse modo, independentemente da solução a ser futuramente adotada quanto ao
direito creditório, a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 não subsiste à
luz da tese fixada pelo STF.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento para cancelar integralmente o lançamento da multa isolada exigida com fundamento
no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 195
DF CARF MF
Original